Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. NATUREZA INFORMATIVA. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de expedição de certidão premonitória para averbação na matrícula de imóvel de propriedade da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, exige a demonstração de atos fraudulentos ou risco de insolvência, ou se constitui direito potestativo do exequente após a admissão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A averbação premonitória tem previsão expressa no art. 828 do Código de Processo Civil e visa conferir publicidade erga omnes acerca da existência da demanda executiva, prevenindo a fraude à execução, resguardando terceiros de boa-fé.
4. A medida possui natureza meramente informativa e declaratória, não se confundindo com atos de constrição judicial, como a penhora ou o arresto, razão pela qual não impede a fruição ou a disposição do bem pelo proprietário.
5. Uma vez admitida a execução pelo juiz, surge para o exequente o direito potestativo de obter a certidão premonitória, prescindindo de prévia autorização judicial ou de demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o caráter informativo da medida dispensa a prova de má-fé, fundamentando-se no poder geral de cautela e na busca pela efetividade do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A expedição de certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, constitui direito potestativo do exequente após a admissão da execução.
2. Por possuir natureza meramente informativa e não constritiva, sua efetivação prescinde da prova de risco de dilapidação patrimonial ou de insolvência do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, II, 828, caput e § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2053595 e 1800772.